Tribunal: TJES
Processo: 0001034-59.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001034-59.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELIA RITA ERVATE CORADINI e outros (5)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0001034-59.2017.8.08.0052

Apelante: Celia Rita Ervate Coradini e outros

Apelado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença
de fls.
245/248

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
da
C
omarca de Rio
Bananal
/ES
que,
nos autos
d
a
ação
ordinária de cumprimento contratual c/c danos morais
ajuizada p
or

Celia Rita Ervate Coradini e outros
,
em desfavor d
e
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

e
Mongeral

Aegon Seguradora
,
julgou
improcedente
o pedido inicia
l
.

Nas razões recursais (
fls.
251/258)
,

o
apelante
s

arguem preliminarmente a nulidade da sentença
,
alegando
cerceamento de defesa em face do indeferimento da produção de prova testemunhal
;

e
no mérito, pleite
i
am a reforma da

sentença, a
firmando
, em síntese, que
o suicídio não foi premeditado
e por isso
a
seguradora tem dever de efetuar o pagamento do seguro
.

Contrarrazões da primeira apelada pelo desprovimento do recurso (fls. 260/266).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
0
8
de agosto
de 2022.

Des
embargadora
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade de sentença

Conforme consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem liberdade para avaliar as provas produzidas no processo desde que fundamente as razões da formação de seu convencimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento”
(STJ - AgRg no AREsp: 177142 SP 2012/0094394-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014).

No caso em questão, o magistrado expôs clara e objetivamente as razões de decidir, e conforme autorizado pelo art. 355 do CPC, julgou antecipadamente o pedido por considerar suficiente o acervo probatório presente nos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. O julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes. (TJ-MG - AC: 10702110058253002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Com base em tais fundamentações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Conforme o laudo do serviço de laboratório médico legal emitido pela Polícia Civil (fl.49), constatou-se que a causa da morte de José Carlos Coradini foi:
“Suicídio por envenenamento com carbofurano e car
bofurano fenol”
. (fl.50)

Além disso, a própria apelante declara na exordial (fl.06-v) que o falecimento de José Carlos se deu por conta de suicídio, restando portanto, incontroverso tal fato.

O contrato de seguro objeto da ação foi firmado no dia 11/01/2016 (fls.32/37) e o contratante veio a óbito no dia 12/10/2016 (fls.31), com nove meses da vigência contratual.

Por sua vez, foi estabelecido expressamente na proposta de contratação nº 103809696/Y9
(fls. 38/40)
que:
“Não haverá carência para o caso de sinistros por acidente, salvo nos casos de suicídio ou sua tentativa, quando deverá ser cumprido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.”

Os arts. 797 e 798 do CC trouxeram um novo critério, temporal e objetivo, para os casos de suicídio do segurado, estabelecendo que é lícito estipular um prazo de carência durante o qual o segurado não responde pela ocorrência do sinistro, sendo ele os dois primeiros anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso.

No mesmo sentido, a súmula nº 610 do STJ prevê que “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.”

Importante esclarecer que a sentença impugnada foi publicada na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicabilidade das Súmulas nº 105 do STF e nº 61 do STJ invocadas pela apelante uma vez que foram editadas com base no Código Civil de 1916, não se discutindo, portanto, se houve ou não premeditação do suicídio.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença. Com a novel legislação,
tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916
” (STJ - AgInt no AREsp: 1065074 SP 2017/0045515-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

De igual teor:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSIDADE PROVA INÚTIL OU PROTELATÓRIA MÉRITO EVENTO MORTE NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO INDENIZAÇÃO INDEVIDA EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL REEMBOLSO DA RESERVA TÉCNICA CABÍVEL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cerceamento de Defesa. 1.1. A s partes têm o direito de empregar todos os meios para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Porém, incumbe ao juiz valorar a necessidade da prova, segundo o princípio da persuasão racional. 1.2. Na situação dos autos, mostra-se acertada a orientação adotada em primeiro grau no sentido da desnecessidade da produção da prova testemunhal, porquanto a matéria é eminentemente de direito não comportando, portanto, dilação probatória tocantemente à premeditação ou não do suicídio. 1.3. Alegação rejeitada. 2. Mérito 2.1 O inquérito policial instaurado para apurar a morte do segurado no dia 22 de junho de 2013 concluiu que, efetivamente, houve morte, provocada por meio voluntário (suicídio), descartamos qualquer outra ocorrência diversa a ser investigada. 2.2
Diante deste quadro fático extraído dos autos, aplicável o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada (Súmula n. 610)
. (...) (TJ-ES - APL: 00107163520158080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 610, "o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada". 2
. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que "o art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida, entendimento que se aplica ao seguro prestamista"
(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.665.323/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/03/2018, DJe de 03/04/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2023845 SP 2021/0360434-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO DO SEGURADO. PRAZO DE DOIS ANOS. CARÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO, PREMEDITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
É entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça que a seguradora não está obrigada ao pagamento da indenização, na hipótese de cometimento de suicídio antes de decorridos dois anos da vigência do contrato de seguro, sendo irrelevante perquirir-se acerca da premeditação do autoflagelo, por se tratar de critério objetivo de carência.
Inteligência do art. 798 do Código Civil e do Verbete 610 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10040120033705003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEGURO DE VIDA - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. 1. Descabe o pagamento da indenização securitária, pois verificado que o suicídio do segurado ocorreu dentro do prazo de carência de dois anos previsto nos contratos de seguro e autorizado pelos arts. 797, caput, e 798, do Código Civil.
Inaplicabilidade das Súmulas 105, do STF, e 61, do STJ, pois editadas com base no Código Civil de 1916, sendo desnecessário verificar se o suicídio foi voluntário ou involuntário ou se premeditado ou não.
Ausência de abusividade das cláusulas contratuais. Dever de informação atendido - arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC. 2. No entanto, sob pena de enriquecimento ilícito, é devido o ressarcimento à parte autora do montante formado a título de reserva técnica, nos termos do parágrafo único do art. 797 do Código Civil. O valor da reserva técnica deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, sendo que na eventual impossibilidade de apuração, a seguradora deverá restituir o valor dos prêmios pagos, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso.APELAÇÃO PROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-RS - AC: 70068578418 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/05/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2016)

Constatado que a morte do segurado ocorreu dentro do período de dois anos de carência, é indevida a indenização securitária pretendida para quitação do contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) em que atrelado o seguro prestamista, nos termos do que dispõem o artigo 798 do Código Civil e a súmula n. 610, do STJ.

Por tais razões,
conheço e
nego
provimento
ao recurso,
majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor do apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 355 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento”
(STJ - AgRg no AREsp: 177142 SP 2012/0094394-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014).

2. No caso em questão, o magistrado expôs clara e objetivamente as razões de decidir, e conforme autorizado pelo art. 355 do CPC, julgou antecipadamente o pedido por considerar suficiente o acervo probatório presente nos autos, inexistindo cerceamento de defesa, pelo que devem ser mantidos os seus plenos efeitos.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença. Com a novel legislação,
tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916
” (STJ - AgInt no AREsp: 1065074 SP 2017/0045515-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

4. A sentença impugnada foi publicada na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicabilidade das Súmulas nº 105 do STF e nº 61 do STJ invocadas pela apelante uma vez que foram editadas com base no Código Civil de 1916, não se discutindo, portanto, se houve ou não premeditação do suicídio.

5. Constatado que a morte do segurado ocorreu dentro do período de dois anos de carência, é indevida a indenização securitária pretendida para quitação do contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) em que atrelado o seguro prestamista, nos termos do que dispõem o artigo 798, do Código Civil e a súmula n. 610, do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.